Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA CADEIA DE VENDA DO VEÍCULO OU DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO ANTES DA AQUISIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELOS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 54563146), o autor reitera a aquisição do veículo Ford Ranger T6, em 26/7/2019, o qual apresentou vício oculto, que demandou reparos no valor de R$ 5.481,31. Aduz que os problemas decorreram “das trocas de peças realizadas pela ora Recorrida — sem o conhecimento do Recorrente e antes da compra — de modo que sequer foi possível usufruir de fato do período de garantia, uma vez que as peças do veículo já não eram mais originais”. Afirma que a concessionária-ré integra a cadeia de fornecedores e, por isso, é responsável pelos prejuízos do autor, uma vez que o vício decorreu de “troca de peças pela Recorrida, o que não foi informado no momento da venda do automóvel.” Pede a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
2. O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
3. Não obstante não restou demonstrado que a concessionária-ré tenha participado da noticiada substituição de peças não originais. Isso porque o veículo, quando novo, foi originalmente alienado pela concessionária FORD NAVESA para terceiro (José Adilson – ID 154054284) em 2017 e, posteriormente, a ré não foi a responsável pela venda do automóvel ao autor no ano de 2019.
4. Embora o consumidor alegue que a ré teria realizado todas as revisões no automóvel (o que incluiria os bicos injetores antes da aquisição do bem por ele), não há prova nos autos nesse sentido. Para tanto, como bem salientado na sentença recorrida, bastaria a juntada pelo autor do manual do veículo, onde, segundo ele, constavam todas as revisões na citada concessionária. As provas juntadas indicam apenas que a ré realizou as revisões no veículo do autor a partir de setembro/2021 (ID 54563101 págs. 1/5).
5. Do mesmo modo, o autor alegou na inicial que “ao questionar o consultor técnico da concessionária, Sr. Jorge, o Autor foi informado que ao verificar no sistema a manutenção da camionete na rede Ford, haviam sido trocados dois bicos injetores em 2019, ano da compra do veículo pelo Autor, mas não seria possível oferecer nenhuma documentação, pois tratava-se de ‘informação interna’” (ID 54563097 - Pág. 2/3), contudo, não foram juntados documentos comprobatórios dessa alegação, tampouco que a troca tenha sido realizada pela concessionária. Assim, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.
6. Se não comprovada a participação da ré na cadeia de venda do veículo ou mesmo no fornecimento de serviços de reparo (substituição de peças não originais) antes da aquisição do bem pelo autor, não subsiste fundamento para atribuir à ré qualquer responsabilidade pelos danos apresentados no automóvel adquirido pelo autor. A sentença recorrida não merece reparo.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.